Tribunal: STF
Processo: ARE 1425642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Tributário. Mandado de segurança. ICMS. Pretensão consubstanciada na liberação de cem mil maços de cigarros apreendidos em fiscalização fiscal. Inconformismo com a sentença que denegou a segurança. Tese de defesa no sentido de ser descabida a apreensão de mercadoria como meio coercitivo parapagamento de tributos. Venda interna de produtos. Indícios inequívocos que implicam na suspeita de fraude na nota fiscal que acompanha a mercadoria. Exercício do Poder de Polícia. Observância ao devido processo legal. Inteligência do art. art. 203, inciso II, alínea “e”, do Decreto-lei Estadual n.º 05/75 – CódigoTributário do Estado do Rio de Janeiro. Inaplicável a súmula n.º 323 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça. Recurso a que se nega provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Insurge-se a impetrante, aqui recorrente, alegando inexistir irregularidade em relação à própria e as suas mercadorias transportadas, não havendo justificativa para a medida adotada pelo Fisco. Registra,outrossim, ser descabida a apreensão de mercadoria como forma de coerção do pagamento do tributo.



    O auto de infração de ICMS nº 03.612556-5 de fls. 29 (index 29) revela a autuação da impetrante em razão de transporte de mercadorias acompanhadas por documentação inidônea, conforme relato a seguir:



    (...)



    No mesmo documento também há a informação que a filial destinatária da mercadoria estava cadastrada no CADICMS como unidade auxiliar-escritório administrativo, o que significa, a princípio, que só poderiareceber mercadoria em operação interna para uso e consumo ou ativo fixo destinado às unidades operacionais.



    Na hipótese em tela, contudo, nem tais mercadorias poderiam ser recebidas pela recorrente, vez que, à época, se encontrava na condição de impedida em virtude de simulação de existência do estabelecimento e prática de fraude fiscal, conforme apurado em processo administrativo fiscal.



    Pois bem. Nota-se que a autuação e a consequente apreensão da mercadoria ocorreram com base no poder de polícia fiscal, em observância ao devido processo legal, diante da inidoneidade das informações contidas na nota fiscal, a teor do disposto no art. 203, inciso II, alínea “e”, do Decreto-lei Estadual n.º 05/75, a saber:



    (...)



    Como se vê, a mercadoria circulou de forma ilegal, acompanhada de documento fiscal com informação falsa, não tendo a recorrente apresentado qualquer elemento hábil a infirmar a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo fiscal.



    Havendo forte vestígio de cometimento de crime tributário, a apreensão aqui impugnada não caracteriza meio coercitivo para pagamento de tributos, sendo inaplicável, destarte, a súmula 323 do STF.



    (...)



    Nesse diapasão, encontrando-se a sentença recorrida em consonância com os elementos dos autos e entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, impõe-se rejeitar o recurso."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente